Tribunal: TJMT
Processo: 0020173-08.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
HELENA MARIA DA ROSA

Número do Protocolo: 181485/2015
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – FIXAÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
HELENA MARIA DA ROSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução no 20173-08.2013.811.0002 opostos em desfavor de Helena Maria Rosa julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.
Condenou ainda a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no montante de R$ 1.400 (mil e quatrocentos reais), com base no art. 20 §4o e § único do CPC/73 (fls. 15 e 16).
Em suas curtas razões recursais, a Municipalidade requer a redução dos honorários advocatícios, oportunidade em que sustenta a possibilidade de se estabelecer percentual abaixo dos 10% sobre o valor da causa, como já admitido pela jurisprudência do STF.
Aduz que em virtude dos problemas financeiros enfrentados pelo Ente Federativo, “é justo que no momento da fixação das verbas honorárias seja observado o princípio da preservação do erário, de modo a não comprometer a quitação dos compromissos financeiros já assumidos” (fl.20).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que haja a redução do quantum definido no tocante aos honorários advocatícios (fl. 21).
Em sede de contrarrazões a servidora apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 22 a 26).
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial do (fls. 34 a 37).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução no 20173-08.2013.811.0002 opostos em desfavor de Helena Maria Rosa julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.
O apelante requer tão somente a minoração dos valores estabelecidos a título de honorários advocatícios no patamar de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sendo R$ 700,00 (setecentos) reais referentes ao valor da ação principal que deu origem ao título executivo judicial, uma vez que a sentença fora omissa neste ponto, e mais R$ 700,00 (setecentos), referente à sucumbência quando da oposição dos Embargos à Execução (fl. 15 e 16).
Todavia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Isso porque, quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.
Na hipótese, verifica-se que o montante estabelecido de R$ 1.400 (mil e quatrocentos reais) além de obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atende aos critérios supracitados, bem como está em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal em ações da mesma natureza.
Assim, considerando-se a moldura fático-jurídica delineada aos autos, a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, eis que se coaduna com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR